Tribunal: TJMT
Processo: 1031105-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031105-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), HELIO SANTUCHES MEDINA - CPF: 908.702.631-53 (AGRAVANTE), MARIO ANTONIO MOYSES NADAF - CPF: 561.793.759-68 (AGRAVADO), ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (AGRAVADO), CATARINA MARCIA NADAF CANNO - CPF: 292.745.911-87 (AGRAVADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), GABRIEL NADAF FURIO - CPF: 051.391.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA POSSE E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de interdito proibitório, determinando que o Agravante se abstenha de ingressar ou ocupar os imóveis dos Agravados, diante de ameaça à posse por parte do Recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência no interdito proibitório, quais sejam, a prova da posse e o justo receio de turbação.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e o auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça confirmam a posse exercida pelos Agravados sobre a área, bem como as ameaças praticadas pelo Recorrente, incluindo tentativas de impedir o acesso aos imóveis e construção de barreiras físicas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para assegurar a posse, quando demonstrados a posse legítima e o risco de turbação iminente.

5. A alegação de ilegitimidade passiva do Agravante não se sustenta, uma vez que ele é apontado nos autos como o responsável direto pelas ameaças e restrições ao exercício da posse dos Recorridos.

6. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar resta prejudicado, tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“No interdito proibitório, demonstrados a posse legítima e o justo receio de turbação, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito possessório. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 25.08.2020; TJMT, AI 1012191-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Hélio Santuches Medina, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001199-48.2024.8.11.0024, ajuizada pelos Agravados,

Mário Antônio Moyses Nadaf, Rosane Moyses Nadaf e Catarina Márcia Nadaf Canno.

Na decisão recorrida, o mencionado Magistrado
deferiu o pedido liminar e determinou que o Agravante se abstenha de ingressar nos limites ou ocupar, de qualquer maneira, os imóveis pertencentes aos autores, sendo eles o lote 09 (com área de 3.000 m2) e o lote 10 (com área de 2.400 m2), ambos cadastrados no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Chapada dos Guimarães sob os números 01.ZF04.022.000009.001 e 01.ZF04.022.000010.001, adjacentes entre si e situados na localidade conhecida como Aldeia Velha, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, confrontantes ao fundo com o Hotel São Francisco, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 61, naquela Aldeia Velha.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva para a causa e aduz que a decisão deve ser reformada, porque os Agravados jamais tiveram posse dos Lotes em discussão.

Assevera que o Juiz Singular concedeu o pedido liminar baseado somente no auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça, que, segundo alega, não possui constatações objetivas, mas opiniões pessoais dos Meirinhos.

Diante dessas circunstâncias, defende a ausência de prova da probabilidade do direito e, consequentemente, de requisito para deferimento da liminar aqui Agravada.

Ao final, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva com a consequente extinção da ação por inépcia da petição inicial, e, caso não seja esse o entendimento, o provimento do recurso para que a decisão combatida seja revogada.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 249611166.

O pedido de antecipação de tutela recursal não foi concedido, nos termos da decisão de id. 250795189.

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 256697673.

Apesar de o Agravante ter interposto Agravo Interno, verifica-se que o Agravo de Instrumento já se encontra pronto para julgamento e, com base nos Princípios da Celeridade e da Economia processuais, é o recurso que será apreciado, ficando prejudicada a análise daquele interposto contra a decisão liminar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Hélio Santuches Medina insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001199-48.2024.8.11.0024, ajuizada pelos Agravados, determinou que o Agravante se abstenha de ingressar nos limites ou ocupar, de qualquer maneira, os imóveis pertencentes aos Recorridos, os quais são confrontantes ao fundo com o Hotel São Francisco de propriedade do Recorrente.

O mencionado Juízo de Primeira Instância concedeu o pedido liminar da ação de interdito proibitório, nos seguintes termos:

“Recebida a inicial, foi determinada a constatação in loco pelo Oficial de Justiça do Juízo.

Aportou aos autos a certidão de diligência realizada pelos Oficiais de Justiça, constatando que:

‘Aos vinte e seis dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e quatro, de posse do mandado, Nos, Oficiais de Justiça Avaliadores, procedemos diligencias aos imóveis determinados, localizados no Bairro Aldeia Velha, mais precisamente na Rua Anaina (fundos do Hotel São Francisco). Nos imóveis em litigio CONSTATAMOS que: 1 – os imóveis dos requerentes foram molestados pelos requeridos no meado do mês de maio do presente ano, quando foi dado início a uma construção de muro nas divisas do lote 09 com o muro de divisa com a vizinha Sra., Dora, local também que dá continuidade da Rua Anaina que dá acesso aos imóveis dos autores. 2 – No local, adentrei ao Hotel São Francisco, onde fui atendido pelo Administrador Izaac Torres, que informou estar trabalhando para os requeridos a mais de 05 anos, que tem conhecimentos dos marcos divisórios dos lotes 09 e 10, nos fundos do hotel, que a construção do muro na rua de acesso aos lotes, foi data por seu patrão Medina. 3 – Em contato com a Sra. Leilane, Engenheira da Prefeitura, esta informou que foi ao local (lotes 09 e 10) e constatou que ainda não havia a abertura para continuidade da Rua Anaina, que foi autorizado pela Prefeitura para que os autores efetuassem limpeza para continuidade da Rua para adentrar aos imóveis, informando ainda que segundo consta nos documentos cadastrais daquele órgão os autores são os legítimos donos dos lotes 09 e 10, estando com as obrigações fiscais em dia. 04 – Contatei que os autores tinham acesso aos lotes passando pela entrada do Hotel São Franciso com as devidas permissões dos requeridos. 05 – Constatei que não havia cerca divisória dos lotes dos autores com o imóvel dos requeridos, mas existem mourões antigos, como demonstram fotos do local, que está sendo respeitado e está sendo construída agora, já com a limpeza na divisa e com buracos prontos para fixar os mourões bem como pessoal e maquinas trabalhando, há também a construção de um barraco de madeirite e uma cabine de banheiro portátil. 06 – Os autores estão na posse dos imóveis e segundo o Srs Antônio e Enzo filhos dos autores, que se encontravam no local no momento da diligencia estão com segurança armados na área devido as novas ameaças de invasão dos requeridos Medina, ameaças estas confirmadas pelos trabalhadores que estão nos lotes’

É o relatório.

Decido.

Para a concessão de liminar em ação de interdito proibitório, conforme estabelece o artigo 567 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor demonstrar o preenchimento dos seguintes requisitos: a prova da posse e a prova de ameaça à sua posse ou do justo receio de que venha a ser molestada, praticado a menos de ano e dia da data de ajuizamento da demanda.

Com efeito, o interdito proibitório possui nítido caráter inibitório, cuja finalidade é proteger o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, embora exista justo receio de que estas venham a se verificar.

Segundo o dispositivo legal em comento, acaso a ordem eventualmente emanada do Poder Judiciário venha a ser descumprida, isto é, configure-se a turbação ou o esbulho, ao agressor será cominada sanção pecuniária, a qual poderá ter natureza de ‘astreinte’ ou não (a depender da variabilidade diária ou se arbitrada em valor fixo).

Ao que consta dos elementos apresentados com a inicial, observa-se que os autores são possuidores dos lotes 09 e 10, no local denominado Aldeia Velha, neste Município, que faz divisa com o empreendimento denominado Hotel São Francisco, de propriedade do requerido, o qual estaria ameaçando a posse dos autores, uma vez que as propriedades do autor e réu deveriam estar separadas por uma rua projetada, porém, a área da via pública esta ocupada pelo empreendimento do requerido, que vem obstando o acesso dos requerentes aos lotes que lhes pertence.

Os fatos alegados na inicial foram confirmados in loco pelos senhores Oficiais de Justiça, que contataram a existência da posse dos autores e a moléstia à posse destes praticada pelo requerido, no mês de maio do corrente ano.

Assim, constatado o justo receio dos autores acerca de uma possível invasão da área sob a qual demonstra, a priori, exercer justa posse, deve ser concedida a liminar pleiteada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar, para determinar que os requeridos se abstenham de invadir os limites ou ocupar de qualquer forma, os imóveis dos autores, quais sejam, lote 09 (com 3.000m2) e lote 10 (com 2.400m2), registrados no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães sob os números 01.ZF04.022.000009.001 e 01.ZF04.022.000010.001, ambos contíguos e localizados no lugar denominado Aldeia Velha, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, vizinhos de fundo do Empreendimento denominado Hotel São Francisco, este localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 61, na Aldeia Velha.

Expeça-se o mandado proibitório em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais) para o caso de haver turbação ou esbulho da posse, incidindo enquanto perdurar a situação, multa esta limitada a 50 mil reais. [...]”. (id. 168409789 dos autos de origem).

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que os Agravados ajuizaram a mencionada ação possessória, alegando que a posse que exercem,
desde 1996
, sobre as 02 (duas) áreas urbanas, Lote 09, de 3.000,00 m2, e Lote 10, de 2.400,00 m2, localizadas na Aldeia Velha, no Município de Chapada dos Guimarães, fundos com o empreendimento denominado Hotel São Francisco, está sendo ameaçada pelo Agravante.

Narraram que desde
22/05/2024
tentam adentrar nos lotes, porém, estão sendo impedidos pelo Recorrente e pelos funcionários do Hotel.

Aduziram que deveriam conseguir acessar as áreas por uma rua, a qual separava os lotes do Hotel, porém, o empreendimento ocupou a via pública, o que os impede de fazê-lo por aquele local.

Afirmaram que, diante da dificuldade para acessar os terrenos, Antônio Rafael Nadaf, filho de um deles, tentou contato com o Recorrente por telefone, porém, sem êxito, enviou-lhe dois áudios pedindo permissão para que a equipe contratada para limpar e cercar os dois terrenos da família pudesse acessar os lotes passando pela área do Hotel São Francisco, que negou o pedido.

Mesmo com a negativa do Agravante, a equipe de limpeza conseguiu chegar aos terrenos por outro caminho, no entanto, passaram a ser impedidos de dar continuidade aos trabalhos, porque uma pessoa, identificada como Isaac, que se apresentou como funcionário do Hotel São Francisco, entrou no terreno acompanhado de Policiais Militares, alegando que os funcionários estavam invadindo área pertencente ao Hotel.

Alegaram que, após a equipe demonstrar a legitimidade da ocupação, os policiais se retiraram do local, porém, em
28/05/2024
, o Agravante fez uma ameaça de morte a Antônio Rafael Nadaf, por telefone, caso os Agravados insistissem em permanecer na área que ele reivindica ser de sua família.

Esclareceram que um dos Recorridos, o Sr. Mário Nadaf, sempre teve uma relação amigável com o Agravante, que sempre respeitou a posse por ele exercida sobre os imóveis, desde 1996,
antes mesmo de o hotel ser adquirido em 2004.

Demonstraram, ainda, que o Agravante estava tentando construir um muro no local para impedir que os Agravados descarreguem, nos lotes, materiais para uma obra que pretendem realizar.

Diante de todo o exposto, os Agravados ajuizaram a ação de interdito proibitório com pedido de liminar para emissão do mandado de interdito proibitório.

Antes de prolatar a decisão recorrida, o Juiz de Direito entendeu por bem, ao invés de realizar audiência de justificação, determinar que fosse realizada constatação
in loco
, por Oficial de Justiça.

Ao cumprirem a ordem do Juízo, os Meirinhos, Edivaldo Pedro dos Santos e Josué Pereira dos Santos, constataram o seguinte:

Além disso, os Meirinhos anexaram ao mencionado auto de constatação as fotos dos lotes (id. 166902351 dos autos de origem). Observem algumas delas:

Consubstanciado nos elementos probatórios constantes dos autos, o Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada.

Inconformado, Hélio Santuches Medina, um dos proprietários do Hotel São Francisco, autor dos atos de impedimento do exercício de posse dos Agravados, apontados na ação, recorre.

Pois bem.

Primeiramente, no que se refere à ilegitimidade arguida pelo Agravante, tem-se que a razão não o acompanha, pois ele é o indicado como responsável pelas ameaças de turbação narradas na ação, além de ser ele mesmo que aparece no vídeo juntado pelos Recorridos e que demonstra a tentativa de impedir que o material de construção fosse descarregado no local.

É cediço que, na ação de interdito proibitório, a legitimidade passiva recai sobre aquele que ameaça a posse do autor da ação, segundo a narrativa fática apresentada. Veja-se:

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO DA POSSE - MANUTENÇÃO DA POSSE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A legitimidade passiva no interdito proibitório é daquele que, segundo a narrativa do autor, ameaça invadir imóvel sobre o qual exerce posse. O interdito proibitório é ação possessória de caráter preventivo, aviado pelo possuidor, que demonstrando o justo receio de ameaça a sua posse em decorrência de ato injusto praticado pelo réu, vise a impedir que se efetive a turbação ou o esbulho, com a expedição do mandado competente. VV. (TJMG. RAC: 10082190000297001 Bonfinópolis de Minas. Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível. Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino. Julgamento: 04/11/2021. Publicação: 19/11/2021).

Desta feita,
REJEITO
a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Agravante.

Quanto à liminar do interdito proibitório, cumpre salientar que a posse, como uma situação de fato reconhecida pelo direito, conta com uma proteção legal específica. Aquele que a exerce possui um direito pessoal que lhe assegura controle sobre o bem em relação à sociedade. Esse direito inclui a capacidade de defendê-la contra quaisquer ações que possam ameaçar ou violar essa ligação (de fato) entre a pessoa e o bem.

Importante consignar a existência no Sistema Jurídico Brasileiro da garantia de cessação de qualquer ameaça ao exercício da posse, bem como que haja devolução do bem àquele que foi de sua posse privado.

De acordo com os ensinamentos do doutrinador Paulo Lôbo, na obra “Direito Civil: direito das coisas”:

“A ninguém é dado violar, transformar ou extinguir relações de posse, cujo titular seja outro, ainda que essas relações não sejam de direito, mas sim de fato. Ainda que a posse se realize no mundo dos fatos, os ordenamentos jurídicos que integram o grande sistema romano-germânico estabeleceram normas jurídicas que consideram as ofensas à posse como atos contrários a direito, o que permitiu a consolidação dos modos de proteção possessória. Os atos de turbação e esbulho foram e são considerados ilícitos, por ofenderem a paz social ou, segundo a nomenclatura de Pontes de Miranda, o princípio da conservação do fático. Em contrapartida, é considerada lícita a legítima defesa da posse. A posse é um bem em si mesmo. Portanto, há ofensa à posse ainda que não haja dano. A proteção possessória conduz a posse ao mundo do direito, compondo- se assim sua juridicização: são elementos do suporte fático concreto a posse e sua ofensa por terceiro.” (Lôbo, Paulo. Direito Civil: direito das coisas. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015, p. 77).

O Código de Processo Civil Brasileiro prescreve os meios de proteção até mesmo da ameaça ao direito de posse. Veja-se:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha
justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz que o segure
da turbação
ou esbulho
iminente,

mediante mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. (Negritei).

O Professor Flávio Tartuce expõe o seguinte sobre o tema:

“[...] nas hipóteses de ameaça à posse, de um risco de atentado, caberá a ação de interdito proibitório.

Em havendo turbação, caracterizada por atentados fracionados ou momentâneos à posse, será viável ação de manutenção de posse. Por fim, existindo esbulho, um atentado consolidado à posse, é viável a ação de reintegração de posse.” (TARTUCE, Flávio. O Novo CPC e o direito civil: impactos, diálogos e interações. Rio de Janeiro: Ed. Método, 2015, cap. 9).

No caso, ao contrário do que alega o Agravante, os Recorridos tiveram êxito em demonstrar a iminência de turbação de sua posse e, por essa razão, presentes os requisitos, o Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Estadual. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No Interdito,
cabe ao autor comprovar sua posse e a iminência da turbação ou esbulho
, requisitos presentes no caso para fins de concessão tutela para fins de resguardar a moléstia iminente. (TJMT. RAI 1013379-71.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/08/2024. Publicação: 07/08/2024). Sem negrito no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO REQUERIDO – PREVISÃO DO ART. 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROBABILIDADE E PERICULUM IN MORA DA POSSE DOS AUTORES AGRAVADOS DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrada a probabilidade do direito sustentada pela autora, possível o deferimento de liminar de interdito proibitório, inclusive, sem a oitiva do requerido.

A regra do art. 562 do CPC não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de turbação, bem como a posse sobre o bem imóvel.
Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o justo receio de ter sua posse turbada. (TJMT 1012191-43.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 25/06/2024. Publicação: 27/06/2024).

Desta feita, ressalta-se que a análise da situação fático-jurídica em sede de pedido liminar é feita de forma perfunctória, ou seja, não exauriente, sendo o que respaldou o Juízo Singular a conceder a tutela antecipada
inaudita altera pars
.

Por outro lado, as razões expostas pelo Agravante exigem uma apreciação mais profunda do caso, que depende de maior dilação probatória, incluída prova pericial capaz de confirmar a existência de marcos divisórios anteriores à alegação de ameaça de turbação, já que os Oficiais de Justiça constataram a existência de mourão de cerca antiga na divisa dos fundos dos lotes.

Destaca-se, ainda, que os documentos acostados a este Agravo de Instrumento não merecem sequer análise, pois apresentados diretamente nesta Segunda Instância, sem análise prévia do Juízo de Primeiro Grau e, dessa forma, considerá-los, certamente, gera ofensa direta ao Princípio recursal da Não Supressão de Instância, visto que este recurso possui natureza jurídica
secundum eventum litis
, ou seja, restrita ao que foi examinado pela decisão combatida.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ROL DE BENS A INVENTARIAR – MEEIRO - BENS ADVINDOS DO CASAMENTO ANTERIOR – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade,
sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide
.

A inexistência de ilegalidade, abusividade ou irregularidade na decisão agravada, atrelada a falta de provas de suas alegações, atrai o desprovimento do agravo de instrumento. (RAI 1009579-35.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 07/05/2024. Publicação: 10/05/2024). Sem destaque no original.

Vê-se, portanto, que inexiste razão para reforma da decisão recorrida, pois em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e com os primeiros elementos probatórios constantes dos autos.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hélio Santuches Medina e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno de id. 256311156.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025